Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Os sistemas colocados à disposição do Judiciário são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. O INFOJUD fornece informações cadastrais e de cópias de declarações Secretaria da Receita Federal.

2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.

3. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. No caso, viável a reiteração da diligência, notadamente porque já passados mais de sete anos da última pesquisa.

4. Deu-se provimento ao recurso.